Tribunal: TJSP
Processo: 2349949-12.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Condenação pelos crimes de lesão corporal culposa e embriaguez ao volante (artigos 303, caput, e 306, caput, do CTB). Pedido: Absolvição do peticionário quanto ao crime de lesão corporal culposa e, subsidiariamente, a alteração do regime inicial de pena para o aberto.
Materialidade e autoria: provas produzidas em regular instrução que autorizam a condenação. Laudo pericial

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Condenação pelos crimes de lesão corporal culposa e embriaguez ao volante (artigos 303, caput, e 306, caput, do CTB). Pedido: Absolvição do peticionário quanto ao crime de lesão corporal culposa e, subsidiariamente, a alteração do regime inicial de pena para o aberto.
Materialidade e autoria: provas produzidas em regular instrução que autorizam a condenação. Laudo pericial indireto regularmente produzido a partir do relatório de atendimento médico da vítima é meio legal para comprovar a materialidade da lesão corporal (art. 158 do CPP). Revisão Criminal que não se presta como segunda apelação.
Pena, sem insurgência (1a fase - aumento de 1/6 pelos antecedentes e na 2.a fase- compensada a reincidência com a confissão).
Regime semiaberto: adequadamente fixado, diante da pena de detenção, circunstância judicial desfavorável (antecedentes criminais) e da reincidência do sentenciado.
Pedido, ademais, que não se enquadra nos incisos I, II ou III, do art. 621, do Código de Processo Penal, pois busca apenas novo julgamento da causa, mas para que não se alegue omissão é caso de improcedência.
Revisão criminal improcedente.